Tribunal: TJDFT
Processo: 0754447-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754447-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA CRISTINA BARROS PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CEA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, NEON PAGAMENTOS S.A., PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, KARINA CRISTINA BARROS PEREIRA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 79302213), nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), que indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos mensais a 30% da remuneração líquida e suspender as ações de execução, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e necessidade de contraditório prévio, bem como que a Lei no 14.181/2021 prevê, como etapa inicial, a audiência de conciliação com todos os credores, e que a limitação imediata dos descontos não encontra amparo legal, devendo ser priorizada a solução consensual prevista pelo legislador. Em suas razões (ID 79302210), a agravante sustenta encontrar se em situação de superendividamento não doloso, comprovada por contracheques, extratos, planilhas e gráficos. Alega renda líquida mensal de R$ 9.492,08, com nove empréstimos consignados ativos (BRB) somando R$ 3.525,26 e passivo total de R$ 369.136,13, além de obrigações mensais exigíveis de R$ 225.999,90, o que supera em mais de 682% sua renda. Aponta despesas essenciais (alimentação, moradia, saúde, transporte, educação do filho menor), estimadas entre R$ 3.796,28 e R$ 5.796,28, e afirma comprometimento do mínimo existencial. Requer a manutenção da gratuidade de justiça concedida na origem, bem como a antecipação da tutela recursal para limitar, de forma imediata, todos os descontos mensais – consignados, cartões de crédito, débitos automáticos e quaisquer outras formas de desconto – ao patamar máximo de 30% da remuneração líquida fixa da agravante (excluída função comissionada de R$ 2.245,00), e mais a suspensão das execuções no 0704460 04.2025.8.07.0014 e 0752721 39.2025.8.07.0001. Ao final, pugna pelo provimento de recurso para reformar integralmente a decisão agravada. Preparo dispensado por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 79302213). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Incialmente, cumpre destacar que o Juízo a quo deferiu a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, benefício que não foi limitado a determinado ato processual, mas concedido para abranger todos os atos do processo, conforme §1o do referido artigo. Ratifica-se, portanto, a gratuidade da justiça concedida na origem, porquanto os elementos de prova constantes dos autos indicam a impossibilidade de arcar com custas sem comprometer o sustento próprio e familiar. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge dos possíveis prejuízos que adviriam à agravante em razão do comprometimento da sua renda pelo pagamento das suas dívidas. Quanto à probabilidade do direito alegado, cumpre destacar, inicialmente, que o processo de origem versa sobre revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes instituídos pela Lei no 14.181/21, regulamentada pelo Decreto no 11.150/22. Como relatado, a agravante requer a antecipação da tutela recursal a fim de que os descontos para pagamento de todas as suas dívidas bancárias sejam limitados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, sob a justificativa de comprometimento do seu mínimo existencial. Em observância das normas trazidas pela Lei no 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Nessa esteira, o §1o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, agindo de boa-fé, quitar todas as dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, conforme regulamentação aplicável. Por oportuno, convém esclarecer que a Lei no 14.181/21 não faz qualquer referência à limitação dos descontos relativos aos contratos bancários livremente pactuados pelo mutuário antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. Segundo o art. 3o do Decreto no 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/23, considera-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Nos termos do § 1o do referido artigo, a verificação da situação de comprometimento do mínimo existencial deve ser realizada, considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mês de apuração. Destaca-se, ainda, que os incisos do parágrafo único do art. 4 do Decreto n o 11.150/22 dispõem acerca dos valores que são excluídos da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, entre os quais, estão previstas “as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”. No caso concreto, a aferição do mínimo existencial demanda uma incursão mais aprofundada na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se compatibiliza com a tutela pretendida. A concessão da medida nos moldes postulados, nesta fase incipiente tanto do processo originário quanto deste recurso, poderia gerar efeitos irreversíveis e impactar contratos válidos, sem que tenha havido a necessária dilação probatória. Ademais, observa-se que a agravante celebrou diversos contratos de mútuos, os quais podem ser agrupados em dois conjuntos distintos: (i) empréstimos consignados em folha de pagamento, que totalizam nove contratos ativos junto ao BRB, com descontos mensais de aproximadamente R$ 3.525,27, e (ii) empréstimos pessoais e dívidas decorrentes de cartões de crédito, com autorização para débito em conta corrente, já vencidos e integralmente antecipados pelos credores. Tal circunstância revela que parte significativa do comprometimento da renda decorre de operações contratadas sob a livre disposição da agravante, não havendo previsão legal para limitação imediata dos descontos relativos a mútuos comuns, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1085, segundo o qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista para consignações em folha”. No que se refere à pretendida suspensão das ações de execução 0704460-04.2025.8.07.0014 e 0752721- 39.2025.8.07.0001, bem como de todos os atos de constrição já realizados ou futuros, inclusive bloqueios via Sisbajud, até a audiência de conciliação do art. 104-A do CDC ou até a homologação do plano de pagamento, o que ocorrer primeiro, cumpre observar que a Lei no 14.181/2021, ao introduzir os arts. 104-A e 104-B, estabelece que tal medida deve ocorrer no contexto do procedimento de repactuação, após a tentativa de conciliação com os credores. Antecipar essa providência neste estágio processual não é recomendável, pois implicaria restrição a atos regularmente praticados, sem contraditório, devendo-se aguardar o trâmite na origem. Por fim, a aplicação dos dispositivos da Lei no 14.181/21, que prevê a possibilidade de revisão e repactuação de dívidas, inclusive mediante plano judicial compulsório, será mais bem analisada pelo Juízo de origem, respeitado o trâmite processual adequado, o efetivo contraditório e a necessária instrução probatória. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator